Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS PRETÉRIOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, determinou, após a análise das questões de direito suscitadas pelas partes, a apresentação de novos cálculos.
2. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
3. Não se faz presente o interesse recursal quanto ao pedido de compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas quando a possibilidade de compensação já foi assentida pela decisão combatida. Recurso parcialmente conhecido.
4. A incorporação de um acréscimo (nas parcelas anteriores e futuras do benefício de previdência complementar), depende, necessariamente, do aporte de contribuições pelo participante e pelo patrocinador, além de quantia vertida a título de recomposição de reserva matemática.
5. Tendo sido determinada pelo título executivo judicial a recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício de aposentadoria complementar, tal integralização deve contemplar o necessário para que a entidade previdenciária suporte tanto o pagamento das diferenças pretéritas (decorrentes do acréscimo em relação aos benefícios já recebidos) quanto o incremento nas parcelas futuras.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.